Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. NECESSIDADE DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. PODER PÚBLICO.
1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 1o, III, e 196, ambos da Constituição Federal.
2. A suficiente demonstração da necessidade de internação compulsória impõe o deferimento da medida.
3. Reexame obrigatório realizado. Sentença confirmada.